Tribunal: TJSP
Processo: 2270538-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270538-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante RENAN
HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, Pacientes SEDIEL DA SILVA SOARES e FILIPE
PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270538-27.2019.8.26.0000 -Voto no 00278
2
Habeas Corpus no 2270538-27.2019.8.26.0000
Impetrante: Renan Henrique Da Silva Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e de Violência Doméstica e
Familiar Contra Mulher do Foro de Itu SP
Pacientes: Sediel da Silva Soares e Filipe Pires
Voto n°: 000278
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Considerável quantidade de
entorpecente apreendida, em tese, sob a posse dos acusados.
Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Decisão bem fundamentada. Alegação de excesso de prazo. Não
configurado. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Renan Henrique Da Silva Oliveira, em favor dos pacientes Sediel da Silva
Soares e Filipe Pires, alegando, em síntese, que ambos estão sofrendo constrangimento
ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e de Violência Doméstica e
Familiar Contra Mulher do Foro de Itu SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que os pacientes
estão presos cautelarmente desde 13 de setembro de 2018, passando mais de um ano em tal
situação sem que haja findado a instrução processual.
Enfim, o que se pretende, em liminar e no mérito, é a
concessão da ordem em favor dos pacientes para que passem a responder o processo em
liberdade, expedindo-se, consequentemente, os competentes alvarás de soltura. (fls. 01/12).
Indeferida a liminar (pág. 453/454), foram prestadas as
informações (págs. 457/460), tendo o d. Procurador de Justiça opinado pela denegação da
ordem (págs. 463/466).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270538-27.2019.8.26.0000 -Voto no 00278
3
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que os pacientes, no dia 13
de setembro de 2018, na Rua Francisco Rodrigues da Costa, 222, Portal da Vila Rica, na
cidade e comarca de Itu, agindo em concurso e previamente ajustados, estariam
transportando, para fins de tráfico, 1.223 (um mil duzentos e vinte e três) “tijolos” de
Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, pesando
aproximadamente 915,60 kg (novecentos e quinze quilos e seiscentas gramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na audiência de custódia, realizada no dia 14 de setembro de
2019, considerando haver prova do aspecto material do crime e indícios suficientes da
autoria, bem assim os requisitos do art. 312 do CPP, a nobre Magistrada de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
A referida decisão que converteu a prisão em flagrante delito
dos Pacientes em preventiva (fls.97/100) encontra-se devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
A par disso, vale lembrar que o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa natureza não
é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante pagamento de fiança, com maior
razão de ser, inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a garantia,
situação menos gravosa que aquela.
E não se diga que o advento da Lei no 11.464/07, que ao
alterar a redação do art. 2o, II, da Lei no 8.072/90, para dele retirar a expressão “liberdade
provisória”, veio a mudar tal situação, afinal não há como ser, a Constituição, revogada por
lei ordinária.
De modo que o fato de não mais haver previsão expressa da
vedação da liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento prevalente nesta C. Câmara, de que remanescendo inafiançáveis por
comando Constitucional, os crimes como em questão, continuam a, via de regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270538-27.2019.8.26.0000 -Voto no 00278
4
recomendar a não concessão de liberdade provisória, ainda mais se considerarmos a
especialidade da Lei 11.343/06 (DROGAS) com relação à Lei 8072/90 (CRIMES
HEDIONDOS).
Não há que se falar, portanto, em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de drogas
insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão de tal benefício decorre,
bem ou mal, da própria Constituição Federal.
Quanto à alegação de excesso de prazo, anota-se que não
houve desídia ou inércia do juízo processante.
É possível verificar que a fase de instrução do processo
somente se iniciou com a decisão de fls. 293/294, que recebeu a denúncia e designou
audiência, ou seja, em 07 de janeiro de 2019.
Entre referida decisão e a audiência realizada no dia 16 de
agosto de 2019 verifico que foi necessária a expedição de carta precatória para inquirição
dos policiais André Alexandre e João Paulo, o que naturalmente retarda a marcha
processual, sem que de tal fato possa se extrair excesso de prazo.
Em virtude da necessidade de inquirição de testemunhas em
outra Comarca, os nobres Defensores, inclusive, aceitaram que o interrogatório fosse
realizado somente ao final, conforme certidão de fls. 309.
Na audiência realizada no Juízo deprecado, em 26 de
fevereiro de 2019 (fls. 336), extrai-se que somente uma testemunha foi inquirida, face a
ausência de todos os acusados e da testemunha João Paulo.
Tal fato levou o Juízo deprecante a determinar nova
expedição de carta precatória, em 26 de março de 2019 (fls. 347/348), tendo sido designada
audiência no Juízo deprecado para o dia 29 de abril de 2019 (fls. 360), pouco mais de um
mês depois.
Em referida audiência, a testemunha João Paulo foi inquirida
(fls. 373).
Com a inquirição das testemunhas, foi designada audiência
para interrogatório dos acusados no juízo de origem em 09 de agosto de 2019 (fls. 379),
posteriormente adiada para 16 de agosto de 2019 (fls. 400), a pedido da defesa de Felipe
Pires (fls. 389).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270538-27.2019.8.26.0000 -Voto no 00278
5
Em referida audiência, em sede de alegações finais orais, o
nobre representante do Parquet requereu a folha de antecedentes e certidões criminais do
réu Jean à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (fls. 423/433). O ofício foi
reiterado pelo juízo a quo em 31 de outubro de 2019 (fls. 449), em 10 de dezembro de
2019 (fls. 441 dos autos originais de no 1500196-08.2018.8.26.0569) e em 23 de janeiro de
2020 (fls. 467 dos autos originais de no 1500196-08.2018.8.26.0569), o qual ainda não
obteve resposta.
Há de se observar que não há no ordenamento jurídico prazo
estabelecido para a conclusão do processo quando há prisão cautelar. O prazo para
formação da culpa não pode resultar de simples soma aritmética, devendo ser subordinado
a um critério de razoabilidade em que haja ponderação das peculiaridades e complexidade
do feito.
Se o tempo exigido pela marcha processual não é
propriamente o ideal mas se mostra justificado por adversidades não imputáveis à desídia
do Juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
“1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não
se esgota na simples verificação aritmética dos prazos
previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias
detalhadas de cada caso concreto. 2. Na hipótese, muito
embora o recorrente esteja preso desde setembro de 2014 (há
11 meses), o feito reveste-se de certa complexidade, com dois
acusados e necessidade de expedição de carta precatória.
Ademais, como ressaltado pelo Tribunal a quo, a defesa não
apresentou resposta à acusação no prazo legal, o que
contribuiu para uma maior delonga. Tal contexto justifica o
andamento do processo, que é compatível com as
particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos
estatais indevida letargia. 3. Recurso a que se nega
provimento.” (RHC 62274 BA, 6.a T., rel. Maria Thereza de
Assis Moura, 18.08.2015, v.u.)
Diante do panorama revelado nos autos, a prisão cautelar dos
pacientes não se mostra prolongada e desproporcional como combatido pelo impetrante,
haja vista que o processo aguarda apenas a vinda da folha de antecedentes e certidões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270538-27.2019.8.26.0000 -Voto no 00278
6
criminais, o que já foi objeto de diversas reiterações por parte do juízo impetrado, não
existindo desídia que possa ser imputada à magistrada de primeiro grau que, inclusive,
determinou que fosse acionada a ouvidoria da SSP/BA, caso necessário. (fls. 457).
Assim, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal que
justifique a concessão deste writ.
Recomenda-se, contudo, ao MM. Juízo a quo que dê
continuidade ao feito com a prolação da sentença.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor dos Pacientes SEDIEL DA SILVA SOARES e FILIPE PIRES,
qualificados nos autos, devendo aguardar presos o destino do Processo Crime no
1500196-08.2018.8.26.0569.
Oficie-se quanto à recomendação.
XISTO RANGEL
Relator